Tribunal: TJDFT
Processo: 0728418-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728418-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTHA SALUSTIANO PEREIRA SANTIAGO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQN 312 REPRESENTANTE LEGAL: ROSELENE APARECIDA PINTO RAMOS D E S P A C H O Intime-se a agravante, nos termos do art. 10, do CPC, para justificar o cabimento do presente recurso. Brasília, DF, em 3 de setembro de 2021 09:57:51. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator